Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante, não se revela útil, tendo em vista que os autos de origem se encontram apenas sobrestados, aguardando outras diligências tendentes à localização de bens passíveis de penhora. Ausente, portanto, o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Deveras, ainda que se considere a diligência vindicada pela parte agravante como potencialmente capaz de promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento, ou não da aludida diligência (“penhora dos equipamentos da sociedade empresária executada”), pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos à parte agravante. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se o agravante para que traga aos autos comprovante de seus rendimentos, bem como de suas despesas, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, ou, caso não o faça, para juntar o comprovante do recolhimento do preparo. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Após a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, ou da juntada do preparo, deverá ser intimada a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora